Tribunal: TJES
Processo: 5009074-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009074-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE DA VITORIA ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A devolutividade da decisão impugnada se restringe na viabilidade, ou não, de o magistrado, antes mesmo de designada audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, examinar o pedido liminar formulado, tendo, sobre o referido tema, as Cortes Estaduais firmado posicionamento uníssono no sentido de que, por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o magistrado proceda a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALINE DA VITÓRIA ROCHA contra decisão (ID 28441628 - autos originários) proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, no bojo do processo nº 5015730-56.2023.8.08.0035, indeferiu o pedido liminar postulado.

Em suas razões recursais (ID 5715767), a agravante esclarece ser contratada pelo Estado do Espírito Santo, por contrato de designação temporária, no cargo de Técnico de Nível Superior, com subsídio mensal líquido, após os descontos obrigatórios (INSS e IR), de R$ 4.136,51.

Assenta que em razão de empréstimo adquirido, atualmente, detém uma dívida junto ao agravado na ordem de R$ 66.594,00, além de cerca de R$ 15.161,62 referente ao seu cartão de crédito também junto à instituição financeira em alusão.

Afirma que suas despesas fixas mensais alcançam o importe de R$ 1.981,00, além, ainda, de despesas com alimentação e medicamentos.

Argumenta que seu endividamento mensal compromete 48% dos seus rendimentos líquidos mensais, gerando um desequilíbrio financeiro, elemento que faz incidir, ao caso, a lei do superendividamento incorporada ao CDC (art. 54-A, § 1º) com a finalidade de repactuação da dívida existente.

Sustenta, ainda, ter sido inobservado o art. 104-A do CDC, com a devida designação de audiência de conciliação.

Postula, ao final, liminarmente, que lhe seja garantido depositar em juízo o valor equivalente a 10% de sua renda líquida mensal, visando a suspensão da execução promovida pelo agravado, retirando-se o seu nome dos cadastros de proteção de crédito, provendo-se, no mérito, o presente agravo de instrumento.

Por meio do ID 5741579, deferi parcialmente o pedido liminar postulado tão somente para que o magistrado proceda a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC.

Contrarrazões (ID 6608773), pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial pela ausência de interesse na intervenção no feito (ID 7186022).

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária (ID 28441628 - autos originários) que está a ser impugnada:

[...] os artigos 104-A a 104-C do CDC, incluídos pela supracitada Lei do Superendividamento, tratam da conciliação e do processo de repactuação e constituem procedimentos específicos com o intuito de garantir a renegociação das dívidas, vejamos:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o
juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas
, com vistas à
realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o
consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos
, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação
em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor,
instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos
os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) (...)"

Deste modo, segundo o que consta na referida lei, o
consumidor que busca a repactuação de suas dívidas deverá procurar o Poder Judiciário, acompanhado ou não de um advogado, com informações acerca das dívidas que deseja renegociar, para que possa ser criado um plano de pagamento junto a todos os credores
.

Posteriormente, deverá ser realizada audiência de conciliação na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

Somente quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência com o fito de preservar o mínimo existencial do consumidor durante a fase judicial de elaboração do plano de repactuação
.

Feitas tais considerações e tendo em vista que no
caso dos autos ainda não foi realizada a audiência de conciliação, incabível o deferimento da tutela de urgência
pleiteada pela requerente.

[...]

Desta forma, neste momento processual, isto é,
antes da realização da audiência de conciliação e apresentação formal do plano de pagamento aos credores, não cabe o deferimento de tutela provisória
para limitação dos descontos.

Diante do exposto, ausentes, portanto, os requisitos previstos no artigo 300, do CPC, razão pela qual, por ora, INDEFIRO O PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

[...]

Deixo de designar audiência de conciliação
ou autocomposição, visto que a conciliação ou autocomposição/mediação podem serem feitas de judicialmente e extrajudicialmente, bem como em qualquer momento e grau de jurisdição não havendo o que se falar em cerceamento de defesa pela não designação da audiência neste momento.

Fixada tal premissa, tem-se que a devolutividade da decisão impugnada se restringe na viabilidade, ou não, de o magistrado, antes mesmo de designada audiência de conciliação, examinar o pedido liminar formulado.

Assento, desde logo, que as Cortes Estaduais possuem posicionamento uníssono no sentido de que, por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória.

Nesse sentido

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. A apuração a ser empreendida para o deferimento do pedido de tutela de urgência corresponde a um juízo precário de probabilidade do direito da parte, no âmbito do qual também se faz necessária a averiguação concreta do risco de grave prejuízo na hipótese de se aguardar o provimento final do processo.
Em se tratando do processo de repactuação de dívidas a ser instaurado a pedido do consumidor superendividado pessoa natural, a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos da mora somente se sustentam na hipótese de não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência conciliatória
. Não havendo notícia de credor ausente à audiência de conciliação, que nem sequer foi designada pelo Juízo de origem, a
mera propositura da ação não se presta, por si só, a impedir a caracterização da mora, nem mesmo impõe a suspensão da exigibilidade das parcelas dos contratos estabelecidos pelo consumidor
.
Não se cogita a possibilidade de se antecipar, sob a forma de tutela provisória de urgência, o cumprimento de uma proposta de pagamento apresentada exclusivamente pela parte autora, em detrimento do procedimento instaurado pela Lei do Superendividamento, que visa, precipuamente, à conciliação das partes, com o devido equacionamento de seus interesses
. Ausente a probabilidade do direito vindicado, deve ser mantida a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência. (
TJMG
; AI 0281628-87.2023.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Marcelo Pereira da Silva
; DJ 2.8.2023 - destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DESCABIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES. RECURSO DESPROVIDO
.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados
em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
. - (
TJMT
; AI 1011303-11.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª
Marilsen Andrade Addario
; DJ 2.8.2023 - destaquei).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REALIZADA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO OU A SUA REDUÇÃO ATÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
. Lei nº 14.181/2021 que ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR estabelece premissas e meios para reintegrar o consumidor ao mercado.
Necessidade de observância de procedimento próprio. Inexistência, em juízo de cognição sumária, de irregularidades, devendo, in casu, ser aguardada a fase conciliatória entre o devedor e credores, tal como estipulado na legislação que rege a matéria. Decisão que se mantém
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (
TJRJ
; AI 0016656-27.2023.8.19.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª
Denise Nicoll Simões
; DJ 9.8.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO DO DEVEDOR.
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA AUTORA COM TODOS OS CREDORES CONSTANTES NA INICIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR
. 1. Pedido liminar de limitação dos descontos de empréstimos pessoais a 35% dos rendimentos líquidos da autora.
Impossibilidade de deferimento da medida em um juízo sumário. Aplicação do Tema 1085 do STJ. 2. Plano de pagamento apresentado pela autora para ciência prévia dos credores, viabilizando o debate entre as partes na audiência de conciliação. Inteligência do art. 104-A, do CDC. Precedentes desta E. Corte
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; AI 2188817-14.2023.8.26.0000; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Régis Rodrigues Bonvicino
; DJ 08/08/2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI Nº 14.181/2021. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
. Decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas para depósito de 30% dos rendimentos líquidos da autora e suspensão da exigibilidade dos contratos repactuados. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. Descabimento.
A pretensão de repactuação de dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 depende da estrita observância do procedimento nela estabelecido, no qual se inclui a realização de audiência conciliatória e o reconhecimento da situação de superendividamento, desafiando dilação probatória, o que torna incabível a tutela provisória para suspensão dos descontos das prestações de empréstimo
. [...] DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJSP
; AI 2121092-08.2023.8.26.0000;Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Lavínio Donizetti Paschoalão
; DJ 07/08/2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Lei do Superendividamento.
Procedimento específico. Não observância. Audiência de conciliação. Não realização. Limitação compulsória em tutela de urgência. Impossibilidade
.
Na ação de repactuação de dívidas, por primeiro deve ser realizada audiência de conciliação, em que a agravada apresentará proposta para o pagamento de seus débitos. Referida audiência é essencial para o início do pedido de repactuação, ante as consequências previstas no §2º, do artigo 104-A, do CDC, e, portanto, não se pode antecipar etapas. Indeferimento da Tutela de urgência que deve ser mantida
. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJSP
; AI 2093404-71.2023.8.26.0000; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Nelson Jorge Júnior
; DJ 3.8.2023 - destaquei).

Infere-se, portanto, que agiu com acerto o magistrado ao indeferir a tutela de urgência pleiteada em razão de que, primeiramente, deveria ser realizada audiência de conciliação, consoante se extrai do art. 104-A do CDC.

Assim, apesar do acerto no tocante a inviabilidade, naquele momento processual, do exame do pleito liminar formulado, incorreu em equívoco a decisão ao deixar de designar a referida audiência de conciliação, ato que, conforme exaustivamente demonstrado, se apresenta como imprescindível ao deslinde da questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para, nos termos da liminar proferida, que o magistrado proceda a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/03/2024 às 13:27:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50180814032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.